Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708561-34.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: LANA CAVALCANTE AMORIM, JOSE WILSON NERIS DE AMORIM, SIRLEY PEREIRA CAVALCANTE DE AMORIM, MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA DECISÃO Em princípio, não constato o fumus boni juris. A constituição de capital em garantia do pagamento da pensão vitalícia é necessária (STJ 313) e não configura duplicidade. Os credores pleitearam em emenda à inicial (id 97038220): “c) que os valores depositados pela empresa Brasil Veículos Cia de Seguros sejam utilizados como constituição de capital que assegure o pagamento do valor mensal da pensão, na forma do artigo 533 do CPC.” O Juízo a quo, ao contrário do alegado pela agravante, intimou-a para constituir a garantia (id 97092662), decisão da qual teve ciência, por meio de sua advogada, em 12/07/21, conforme consulta ao “expediente” dos autos principais: “ 3. Intime-se a parte executada, via DJE, para efetuar o depósito mensal das pensões vincendas, bem como o pagamento dos débitos relativos às pensões vencidas, danos morais e honorários de sucumbência, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, deverá constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão, nos termos do artigo 533 do CPC. (...).” Ante a inércia da agravante, o Juízo de origem constitui em garantia o depósito remanescente efetuado espontaneamente pela agravante, nos termos da decisão agravada: “2. Importante consignar que, mesmo a decisão de ID n. 101284518 tendo afastado a possibilidade de pagamento das pensões mensais em parcela única, o primeiro executado, até o momento, não informou nos autos como irá proceder aos pagamentos das quantias, sequer constituiu capital capaz de assegurar o pagamento das pensões, o que foi requerido pela exequente na petição de ID n. 97038220, na forma do artigo 533 do CPC. 3. Desse modo, a fim de evitar maiores prejuízos à exequente, fica o valor do saldo remanescente da conta judicial que recebeu os depósitos referentes às pensões vencidas constituído como garantia de capital em favor da credora (extrato em anexo).” Quanto à eventual ofertar de constituição de capital, mais favorável aos agravados, trata-se de matéria não submetida ao crivo do Juízo a quo, razão pela qual não pode ser aqui apreciada, sob pena de supressão de instância. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator